Tribunal: TJSP
Processo: 2149656-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE APELAÇÃO JULGADA PELA COLENDA TRIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PREVENÇÃO. SEGURO FACULTATIVO. MATÉRIA, ADEMAIS, INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Fase de cumprimento de

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE APELAÇÃO JULGADA PELA COLENDA TRIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PREVENÇÃO. SEGURO FACULTATIVO. MATÉRIA, ADEMAIS, INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Fase de cumprimento de sentença. Apelação interposta no processo de conhecimento julgada pela Colenda Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal. Prevenção. Ademais, a deliberação sobre a questão versada nos autos, qual seja seguro facultativo, é de competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36 do Tribunal. Resolução no 623/2013.
Não conhecimento.